Tribunal: STM
Processo: 7000028-50.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MINISTRO VICE-PRESIDENTE. PERÍODO DE FÉRIAS DE MINISTROS. HABEAS CORPUS COLETIVO PREVENTIVO.
MANIFESTAÇÃO POLÍTICO-MILITAR. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - Agravo interposto em virtude da negativa de seguimento ao habeas corpus coletivo preventivo
por considerar os fundamentos suscitados carentes de plausibilidade jurídica.
II - No referido Decisum, destacou-se a ilegalidade do objeto, uma vez que "o movimento político-militar contra a omissão do Alto Comando" não encontra guarida na Constituição da República
de 1988 (CR/88) e poderá revelar hipótese de quebra da hierarquia e da disciplina, pilares
inabaláveis das Forças Armadas.
III - O habeas corpus foi concebido como instrumento de garantia contra o arbítrio estatal. Para
que sejam preenchidos os requisitos constitucionais e legais de sua admissibilidade, deverá haver
hipótese de flagrante violência ou de coação por ilegalidade ou abuso de poder.
IV - Agravo interno conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
23/03/2023, 18:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679413684211823569741128589&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000028-50.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS
ADVOGADO(A): CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS (OAB SP346140)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA MANTER INALTERADA A
DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE NEGOU SEGUIMENTO AO "HABEAS
CORPUS" Nº 7000006-89.2023.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES ATÉ 16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO A PARTIR DE 16/3/2023. PRESENTE O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

23/03/2023, 18:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679413684211823569741128589&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

23/03/2023, 18:34
:: 40001350060 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b909eba07c822981f...
1/7
AGRAVO INTERNO Nº 7000028-50.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS
ADVOGADO(A): CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS (OAB SP346140)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA. MINISTRO VICE-PRESIDENTE. PERÍODO
DE FÉRIAS DE MINISTROS. HABEAS CORPUS COLETIVO
PREVENTIVO.
MANIFESTAÇÃO
POLÍTICO-MILITAR.
AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
I – Agravo interposto em virtude da negativa de seguimento ao habeas
corpus coletivo preventivo por considerar os fundamentos suscitados
carentes de plausibilidade jurídica.
II - No referido Decisum, destacou-se a ilegalidade do objeto, uma vez
que “o movimento político-militar contra a omissão do Alto Comando”
não encontra guarida na Constituição da República de 1988 (CR/88) e
poderá revelar hipótese de quebra da hierarquia e da disciplina, pilares
inabaláveis das Forças Armadas.
III - O habeas corpus foi concebido como instrumento de garantia
contra o arbítrio estatal. Para que sejam preenchidos os requisitos
constitucionais e legais de sua admissibilidade, deverá haver hipótese
de flagrante violência ou de coação por ilegalidade ou abuso de poder.
IV - Agravo interno conhecido e rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência dos
Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
7000028-50.2023.7.00.0000
40001350060 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/03/2023, 18:34
:: 40001350060 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b909eba07c822981f...
2/7
unanimidade, em conhecer e em rejeitar o Agravo Interno, para manter inalterada a
Decisão que, monocraticamente, negou seguimento ao Habeas Corpus nº 7000006-
89.2023.7.00.0000.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno, interposto pelo Dr. Carlos Alexandre
Klomfahs, contra Decisão proferida pelo eminente Ministro Vice-Presidente Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, durante o exercício da presidência,
em sede do Habeas Corpus Coletivo Preventivo nº 7000006-89.2023.7.00.0000,
impetrado em favor de um número indeterminado de militares da ativa e da reserva
das Forças Armadas, o qual aponta como eventuais autoridades coatoras os
magistrados desta Justiça Especializada, o Conselho de Justiça ou Oficial-General
das 12 Regiões Militares.
O Decisum foi assim ementado:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS
COLETIVO
PREVENTIVO.
RECESSO.
PRESIDÊNCIA. CABIMENTO DISCUTÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NÃO EVIDENCIADO. NEGADO SEGUIMENTO.
I - A ação coletiva é aquela proposta por um legitimado extraordinário ou
substituto processual, em defesa de um direito coletivamente considerado, cuja
imutabilidade da sentença alcançará um grupo de pessoas.
II - Para o reconhecimento do cabimento do habeas corpus coletivo, é necessário
que haja adequada delimitação do grupo favorecido, por meio de especificação da
questão comum; e que a legitimidade ativa da impetração seja analisada de
maneira restritiva, na forma do art. 12 da Lei 13.300/2016.
III - O Impetrante não integra o rol de legitimados ativos inseridos no art. 12 da
referida lei e sequer delimitou os possíveis lesionados. Refere-se genericamente
a “militares da ativa e da reserva”. Além disso, não descreveu adequadamente o
objeto da demanda, uma vez que não é possível inferir qual o constrangimento
ilegal a ser amparado pelo remédio heroico.
IV - Cabe salientar que a ocasional competência da Justiça Militar da União para o
julgamento de habeas corpus preventivo, de caráter coletivo, demandaria que um
determinado grupo de pessoas estivesse na iminência de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, praticada por
magistrado desta Justiça Especializada ou por Oficial-General. Ademais, a
situação pretérita à possível prisão deveria estar enquadrada como crime no art. 9º
do Código Penal Militar (CPM).
7000028-50.2023.7.00.0000
40001350060 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/03/2023, 18:34
:: 40001350060 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b909eba07c822981f...
3/7
V - Ao se proceder a um confronto incipiente dos fatos e fundamentos jurídicos que
se extrai superficialmente dos autos, não se verifica provável constrangimento
ilegal que permita a concessão da medida.
VI - O grave relato do Impetrante no tocante a eventuais práticas de crimes
militares ou até mesmo de crimes contra a ordem democrática por militares da
ativa e da reserva não encontra guarida na Constituição e nas demais normas do
ordenamento jurídico brasileiro.
VII - Negado seguimento”.
Irresignada, a Defesa interpôs este Agravo Interno. Requer a revisão da
Decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus Coletivo Preventivo. Alega ser
pacífico na doutrina, na legislação e na jurisprudência o cabimento do remédio
heroico em defesa da liberdade de locomoção de terceiro. Acrescenta que qualquer
pessoa, mesmo sem autorização, detém legitimidade ativa para impetrar esta ação,
desde que não o faça contra a vontade do Paciente.
Em relação aos fundamentos para a reforma do Decisum impugnado,
consigna que as Forças Armadas têm por fundamento institucional a hierarquia e a
disciplina, e sua destinação constitucional consiste na defesa nacional, na garantia
dos Poderes e, subsidiariamente, na garantia da Lei e da Ordem. Sustenta que:
“[...] a ‘suspensão’ da Constituição pelo STF, Congresso Nacional, Poder
Executivo ilegitimamente eleito, com o silêncio do Ministério Público, provoca
neste momento, o maior caos institucional, político e social no país em toda a sua
história, se caracterizando com a proibição absoluta do usufruto dos direitos e
garantias constitucionais: liberdade, manifestação e reunião.”
(Grifo no original).
Aduz que “oficiais e praças das Forças Armadas, impelidos pela
sociedade, amigos e parentes”, diante da omissão do Alto Comando na cobrança da
transparência e da segurança do Sistema Eletrônico de Votação, “possibilitou que se
iniciasse nos próximos dias, um movimento político-militar que buscará exigir o
cumprimento da constituição pelo Alto Comando das Forças Armadas” (Grifo no
original).
Acrescenta, ainda, in verbis:
“[...] que militares, oficiais-generais, da ativa e da reserva e notas interclubes
militares, vem apontando a insatisfação reinante na caserna, notadamente nesses
tempos de maior pressão social, em razão das redes sociais e pelo clamor popular
junto às Praças e aos Oficiais subalternos e intermediários.
Por tal razão, o habeas corpus impetrado tem como desiderato a proteção jurídica
desses militares que poderão exigir o cumprimento da Constituição sem que seja
caracterizado como crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do COM)
7000028-50.2023.7.00.0000
40001350060 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/03/2023, 18:34
:: 40001350060 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b909eba07c822981f...
4/7
(sic), na medida em que estariam protegidos pela excludente de ilicitude, em seu
exercício regular de direito de defender a constituição.”
(Grifo nosso).
Afirma que:
“o movimento que se avizinha busca sua proteção judicial neste Tribunal Castrense
de Cúpula” e, caso esta salvaguarda não ocorra, “as consequências serão piores
do que eventual discussão jurídica de somenos importância, haja vista as
arbitrariedades do STF, referendada pela maioria dos ministros”.
Ao final, requer seja dada vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM) e a remessa dos autos ao Plenário para julgamento do mérito, com
reforma da Decisão Monocrática e concessão do Writ “a todos os militares da
ativa/reserva que exigirem o cumprimento da constituição às Forças Armadas por
ser esse um exercício regular de direito”.
Em 11.1.2023, o Ministro Vice-Presidente, Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, no exercício da Presidência, manteve a Decisão agravada e
concedeu vista eletrônica à PGJM, consoante o art. 123, § 1º, in fine, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
O ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e pela
rejeição do Agravo Interno. Afirma que “não há plausibilidade jurídica alguma no
pedido nem concretude suficiente para a própria compreensão da controvérsia”.
É o Relatório.
VOTO
O Agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Logo, deve ser conhecido.
Por entender que a Decisão agravada deve ser mantida, ratifico os
fundamentos empregados pelo eminente Ministro Vice-Presidente para negar
seguimento ao Habeas Corpus nº 7000006-89.2023.7.00.0000, por seus próprios
fundamentos. Por essa razão, submeto este Recurso ao julgamento deste Plenário,
nos termos do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).
7000028-50.2023.7.00.0000
40001350060 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/03/2023, 18:34
:: 40001350060 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b909eba07c822981f...
5/7
Agravo Interno é o recurso cabível em face de decisões monocráticas
proferidas em Tribunais, tanto pelo Relator, como pelo Presidente da Corte. Na
legislação processual penal militar, está disposto no art. 123 e seguintes do RISTM.
Em que pese a ausência de previsão nos Códigos de Processo Penal Comum e
Militar, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no qual está regulado a
partir do art. 1.021.
A interposição se deu em face da decisão monocrática emanada da
Presidência do Superior Tribunal Militar, durante as férias dos senhores Ministros e
da senhora Ministra, que negou seguimento ao mencionado habeas corpus coletivo
preventivo por considerar os fundamentos suscitados carentes de plausibilidade
jurídica e, portanto, incapazes de atestar o direito postulado.
Nos argumentos do Decisum, foi destacada a ilegalidade do objeto,
uma vez que “o movimento político-militar contra a omissão do Alto Comando” não
encontra guarida na Constituição da República de 1988 (CR/88) e poderá revelar
hipótese de quebra da hierarquia e da disciplina, pilares inabaláveis das Forças
Armadas.
Conforme trecho da Decisão:
“Fala-se em liberdade de militares da ativa em instaurar ‘movimento político-
militar’ de insatisfação contra os Poderes constituídos, que poderia ocasionar
prisão de combatentes e até mesmo uma guerra civil. Nesse contexto, subverte
totalmente o caráter do salvo-conduto com a intenção de aplicá-lo para a prática
de crimes militares, em situação anômala de eventual indisciplina ou de
insubordinação militar.”
No tocante aos argumentos trazidos em sede de Agravo, não há que se
falar em “suspensão” da Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
uma vez que é reservado àquela Corte o papel de guardião da Carta Magna.
As decisões proferidas pelo Pretório Excelso podem ser legitimamente
questionadas, por meio dos recursos próprios, e eventual insatisfação de uma parcela
da população com os seus julgados não permite o abalo do Estado Democrático de
Direito e a instalação do caos social em detrimento da ordem e do progresso da
nação.
Conforme o art. 1º da CR/88:
Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
7000028-50.2023.7.00.0000
40001350060 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/03/2023, 18:34
:: 40001350060 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b909eba07c822981f...
6/7
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
(Grifos nossos.)
A narrativa da Defesa, de que militares da ativa e da reserva estão em
vias de instaurar um “movimento político-militar que buscará exigir o
cumprimento da constituição pelo Alto Comando das Forças Armadas” (grifos no
original), revela-se indubitavelmente afrontosa.
A suposta participação sem limites de militares em movimentos de
natureza política denota conduta grave, em razão da possibilidade de quebra da
hierarquia e da disciplina, pilares que sustentam as Forças Armadas.
No caso em análise, inexiste hipótese válida de excludente de
culpabilidade pelo cumprimento do dever legal, uma vez que a obrigação dos
militares dessas Forças é a estrita execução das normas impostas pela Constituição e
pelos demais instrumentos legais previstos no ordenamento jurídico brasileiro,
dentre os quais não se possibilita a quebra da hierarquia de comando, tampouco
qualquer tentativa contra o próprio Estado Democrático de Direito.
Pelo exposto, não há respaldo jurídico para o seguimento do habeas
corpus coletivo preventivo, uma vez que não vislumbro a licitude do seu objeto.
O remédio heroico foi concebido como instrumento de garantia contra
o arbítrio estatal. Para que sejam preenchidos os requisitos constitucionais e legais
de sua admissibilidade, deverá haver hipótese de flagrante violência ou de coação
por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CR/88).
No presente caso, o Agravante requer algo manifestamente incabível e
sem qualquer respaldo jurídico, razão pela qual entendo que não merece sequer
análise desta Corte Militar.
Além disso, o Recorrente não integra o rol de legitimados ativos
referidos no art. 12 da Lei 13.300/2016. Conforme julgamento do HC 143.641/SP,
pelo STF, a impetração desse instrumento constitucional deve ser reservada aos
atores listados no referido dispositivo por analogia ao que dispõe a legislação
referente ao mandado de injunção coletivo.
Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:
7000028-50.2023.7.00.0000
40001350060 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/03/2023, 18:34
:: 40001350060 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b909eba07c822981f...
7/7
I - pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante
para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais
ou individuais indisponíveis;
II - por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar
o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou
relacionados com a finalidade partidária;
III - por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente
constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o
exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte
de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes
a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;
IV - pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante
para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e
coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição
Federal.
Em seu pronunciamento, o eminente Procurador-Geral de Justiça
Militar assim dispôs:
“Apenas no agravo, o impetrante menciona crime específico, de publicação ou
crítica indevida, o qual, de todo modo, vincula-se à pretendida defesa de
"movimento político-militar contra a omissão do Alto Comando/EMCFA em
cumprir sua destinação constitucional" (INIC3 do Evento 1 do Habeas Corpus
7000006-89.2023.7.00.0000), de caráter antidemocrático, na linha do que vem
reiteradamente decidindo o Supremo Tribunal Federal, e, por isso, avesso ao
conceito de ‘exercício regular de direito’ (INIC1 do Evento 1).
7. Enfim, não há plausibilidade jurídica alguma no pedido nem concretude
suficiente para a própria compreensão da controvérsia, razão pela qual o
Ministério Público Militar pugna pelo desprovimento do agravo”.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e pela rejeição do
presente Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão que, monocraticamente,
negou seguimento ao Habeas Corpus Nº7000006-89.2023.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350060v7 e
do código CRC 78e902e5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 23/3/2023, às 15:1:43
7000028-50.2023.7.00.0000
40001350060 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR